Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a ré, embargante, aduz que o acórdão embargado é contraditório quanto à decretação de revelia, reconhecida sem conferir-lhe oportunidade prévia de manifestação quanto ao ponto. Argumenta ter havido cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, bem como que a contestação teria sido protocolada tempestivamente. Defende que a revelia, no âmbito dos Juizados Especiais, apenas pode ser decretada nos moldes do art. 20 da Lei n. 9.099/95 e, ainda, que a embargada não teria impugnado a contestação e os documentos apresentados com ela. Alega também ter havido contradição quanto ao afastamento da incidência da decadência, descrita no art. 26 do CDC, e omissão quanto ao fundamento para aplicação do prazo prescricional. Ademais, tece considerações acerca dos fatos subjacentes ao feito, centrando-se na tese de violação do pacta sunt servanda. Assevera, outrossim, ter havido ofensa à Lei n. 14.046/2020, requerendo, subsidiariamente, que a devolução seja limitada a 6 (seis) meses. Por fim, afirma que houve omissão e contradição quanto à impugnação à gratuidade de justiça.
3. Não lhe assiste razão.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
5. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis:

“[...] 4. A autora deduziu o pedido inicial com o objetivo de obter a rescisão do contrato firmado com a ré (academia) e a restituição dos valores pagos, em decorrência do período não utilizado de plano de academia.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Não incide, na espécie, o art. 26 do CDC, na medida em que não se está diante de reclamação por vício na prestação do serviço. A autora não pretendeu exercer direito potestativo, mas ter reconhecido um direito subjetivo à rescisão contratual, por alegada impossibilidade de utilização dos serviços, com ressarcimento das quantias pagas. A demanda está, assim, submetida a prazo prescricional, o qual não transcorreu. Afasta-se, portanto, a prejudicial de mérito da decadência.
7. Muito embora não reconhecida a revelia em sentença, observa-se que a ré apresentou a contestação no dia 16/09/2022, após o transcurso de seu prazo (15/09/2022), conforme certificado nos autos no sistema PJe 1o grau. Assim sendo, decreta-se a revelia da ré, nos moldes do art. 344 do CPC. Registra-se que o fato de o art. 20 da Lei 9.099/95 dispor sobre a configuração da revelia pelo não comparecimento do réu às audiências não impossibilita a decretação pela intempestividade da contestação com base no diploma processual civil.
8. Portanto, incide, no presente feito, o efeito material da revelia, pelo qual há a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.
9. Verifica-se, ademais, que a ré, após a juntada intempestiva da contestação e atendendo a despacho do juiz, anexou ao feito o contrato firmado com a filha da autora (ID 43666082), o que confirma as alegações trazidas na inicial.
10. Por sua vez, o documento ID 43665636, juntado pela autora, consiste em cópia de mensagem enviada por preposta da Academia em que há o reconhecimento do crédito da autora com a academia, pelo tempo em que houve o trancamento do plano, embora por período menor do que aquele pleiteado na peça vestibular (6 meses, e não 9 meses).
11. Dada a ausência de impugnação tempestiva e diante do conjunto probatório anexado ao feito, tem-se que não se infirmou a presunção decorrente da revelia, razão pela qual a procedência do pedido autoral é medida imposta, devendo ser considerado que o crédito da autora perante a ré é de 9 meses.
12. Vale ressaltar, ainda, que se está diante de relação consumerista, o que impõe a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, VIII, do CDC).
13. Por todo o exposto, deve ser dado provimento ao recurso para que seja decretada a rescisão contratual com a devolução do montante de R$ 990,00, referente aos nove meses não utilizados do plano contratado com a ré. Sobre o valor a ser restituído, deverá incidir correção monetária desde o desembolso (data a ser comprovada em cumprimento de sentença), e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil), aplicáveis os índices legais.”. (grifou-se)
6. Acrescenta-se que a ré teve oportunidade de manifestar-se acerca da revelia, cuja decretação fora pleiteada em recurso, por ocasião das contrarrazões, oportunidade em que terminou por reconhecer a intempestividade do protocolo da contestação, sem juntar qualquer comprovação do alegado erro ou instabilidade do sistema do PJE (constou das contrarrazões: “Ao que parece, ocorreu algum erro/instabilidade no sistema PJE, já que tanto a data do protocolo da peça defensiva, ocorreu minutos depois do prazo fatal, bem como, a certidão de decurso de prazo, ocorreu também após o horário do eventual decurso.” – ID 43666099). Assim, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, sendo certo que não afasta a revelia a ausência de impugnação da autora por meio de réplica.
7. Inaplicável, ademais, a Lei n. 14.046/2020, por tratar de questão diversa, sendo que essa tese sequer foi trazida nas contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte embargada.
8. Vê-se, portanto, que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
9. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado.
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum, a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
13. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.